Tribunal: TJBA
Processo: 0533696-30.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533696-30.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARCIO REIS NOVAES

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONCLUSÃO APÓS O FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. DEVIDA IMEDIATA E INTEGRAL RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA 938 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL. APLICAÇÃO DO ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS APENAS APÓS IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ultrapassado o prazo de tolerância sem a efetiva conclusão das obras, resta configurado ato ilícito, não tendo sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou outra excludente de ilicitude.

2. A ocorrência de greves, chuvas e ausência de material de construção, além de já se encontrarem abrangidas pela cláusula de tolerância, não são fatos imprevisíveis para a construtora, tratando-se de risco do negócio.

3. Caracterizada a inadimplência da promitente vendedora, são inaplicáveis os redutores previstos em contrato para as hipóteses de rescisão por culpa do adquirente, devendo ocorrer a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor, nos termos da Súmula nº 543 do STJ.

4. A restituição das despesas com corretagem é consequência da resolução do contrato pelo inadimplemento, devendo ser aplicado o prazo prescricional idêntico ao da rescisão, qual seja de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal previsto pelo art. 206, §3º, IV, do Código Civil, distinguindo-se a situação do precedente firmado pelo STJ no âmbito do Tema nº 938.

5. Sendo a inexecução de quem recebeu as arras ou sinal, quem as deu pode exigir a sua devolução mais o equivalente, nos termos do art. 418 do Código Civil, não se exigindo a má-fé.

6. As taxas condominiais apenas são devidas pelo comprador após a efetiva imissão na posse.

7. A expectativa frustrada de receber o bem na data aprazada, após investimentos financeiros, bem como a ausência de justificativa e explicação plausível por parte das fornecedoras acarretou ao consumidor, no caso concreto, danos morais indenizáveis, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido pela sentença.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533696-30.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante COLINA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada MARCIO REIS NOVAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de _________________ de 2022.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora